Tribunal: CARF
Processo: 15253.000071/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15253.000071/2010-98 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3302-001.595 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 10650.001137/2007-65, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad,
Vinícius Guimarães. Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação no
41295.89408.130808.1.3.548383, transmitida em 13/08/2008, na qual se pleiteia a
compensação de débito de IPI do período de apuração julho/2008, no valor de R$
1.459.461,42, com créditos oriundos da Ação Judicial Mandado de Segurança n°
2004.38.02.0018796, transitada em julgado em 18/02/2008.
Após deferimento do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado, efetuado no processo n° 10148.000796/200845, a
Equipe de Ação Judicial – EQAJ da DRF/Uberaba/MG, elaborou planilhas de cálculo e
Relatório Fiscal no PAJ no 10650.000487/2004-61 que demonstram que o valor do
direito creditório reconhecido judicialmente perfaz o montante de R$ 1.266.459,37
(atualizado até 06/2008).
Ato contínuo, a Seção de Arrecadação e Cobrança – SARAC da DRF/Uberaba/MG
proferiu Despacho Decisório que reconheceu o direito creditório no valor de R$
1.279.518,56 (atualizado até 13/08/2008 – data da transmissão da Dcomp) e homologou
a compensação até o limite do crédito reconhecido.
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
alega, em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15253.000071/2010-98
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000071/2010-98

a) no período de apuração de 01/2003 houve erro na planilha de cálculo ao considerar o
valor devido de Cofins como R$ 302.637,51 em vez de R$ 302.307,52;
b) a decisão merece reforma quanto à inclusão na base de calculo do indébito de Cofins
de receitas que desbordam do conceito de faturamento, equivocadamente tratadas como
variações monetárias em função da taxa de câmbio, quais sejam, a atualização
monetária das parcelas referentes a venda de imóvel e a atualização monetária pelo
resgate de depósitos judiciais;
c) as receitas supra referidas correspondem a receitas financeiras, ou seja, não compõem
a receita bruta da Requerente, visto que não decorrem da venda de mercadorias
tampouco da prestação de serviços;
d) possui provimento judicial favorável proferido nos autos do mandado de segurança
n° 2004.38.02.0018796, que lhe assegura o direito a excluir da base de cálculo da
Cofins as receitas que não sejam provenientes da venda de mercadorias e/ou serviços;
e) houve erro na base de cálculo da Cofins do período de apuração 12/2001, e que
independentemente do provimento quanto ao item anterior, deve ser ajustado o valor
das "variações monetárias" no período de apuração 12/2001 para R$ 451.419,63;
f) devem ser considerados no cálculo no indébito, os pagamentos de Cofins dos
períodos de apuração julho e agosto de 2003, efetuados mediante compensação com
indébito da Taxa Cacex, processo administrativo n° 10650.001137/200765, cujas
compensações foram consideradas não homologadas, pois se algo for devido, será
apurado e pago no processo administrativo n° 10650.001137/200765;
Para instrução dos autos, anexei planilha de apuração das bases de cálculo da Cofins e a
planilha de apuração do crédito às folhas 163 a 166.
A 1a Turma da DRJ em Juiz de Fora julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. OBEDIÊNCIA
Transitada em julgado, a decisão proferida em ação judicial é definitiva, produzindo
efeitos nos estritos termos em que foi prolatada.
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, impõe-se
excluir da base de cálculo da Cofins as receitas que não se enquadrem no conceito de
faturamento adotado na Lei Complementar no 70, de 1991.
CRÉDITO COMPENSADO. INCERTEZA.
Falece direito ao contribuinte de apurar créditos oriundos da inclusão, no montante do
indébito, de valores relativos a compensações não homologadas.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que, embora a decisão recorrida tenha reconhecido (a) equívoco de informação na
planilha de cálculo do período de apuração 01/2003, (b) indevida a inclusão de receitas
financeiras no cálculo do indébito de COFINS e (c) erro na base de cálculo da COFINS do
período 12/2001, acabou por desconsiderar a extinção de débitos de COFINS, períodos de
apuração de junho e julho de 2003, por meio de compensação pendente de decisão definitiva no
curso do processo administrativo no. 10650.001.137/2007-65. Requer, então, que seja reformada
a decisão recorrida, levando em consideração, no cálculo do indébito tributário, os pagamentos
indevidos de COFINS – pois compreendem não apenas a incidência da COFINS sobre o
faturamento, mas também sobre base alargada - extintos por compensação com crédito da Taxa
CACEX, ou que, alternativamente, o presente processo seja suspenso até decisão definitiva no
processo no. 10650.001.137/2007-65. Postula, por fim, para que as intimações sejam feitas no
endereço de seu patrono.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000071/2010-98

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Antes de tudo, com relação à intimação pessoal dos patronos, há que se lembrar o
que dispõe a Súmula CARF no. 110, de observância obrigatória por parte deste colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Pois bem.
No mérito, a controvérsia se resume à questão de saber se o crédito apurado no
presente processo deve levar em consideração créditos utilizados para a extinção de débitos
indevidos de COFINS dos períodos de apuração 06/2003 e 07/2003, por meio de compensação
no processo administrativo no. 10650.001.137/2007-65.
Compulsando o voto condutor da decisão recorrida, extraem-se os seguintes
fundamentos daquele acórdão:
Do crédito oriundo de compensações não homologadas
Outro ponto a ser analisado é a pretensão do contribuinte de incluir no montante do
indébito os valores relativos à Cofins dos períodos de apuração de julho e agosto de
2003, extintos mediante compensação com indébito da Taxa Cacex (processo
administrativo n° 10650.001137/200765), cujas compensações não foram homologadas
pela RFB.
Atualmente o referido processo encontra-se sob discussão administrativa no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF.
A compensação é considerada pelo art. 156, inc. II do Código Tributário Nacional
(CTN) como uma das modalidades de extinção do crédito tributário. O direito à
compensação está previsto no artigo 170 do CTN, que determina:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.(grifo nosso)
De acordo com o previsto no art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (com as alterações promovidas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de
2002, e art. 17 da Lei no 10.833, de 2003), disciplinou a compensação tributária,
esclarecendo os procedimentos e requisitos a serem observados pela Receita Federal e
pelo contribuinte e os efeitos gerados em relação ao crédito tributário, nos seguintes
termos:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(g.n).”
Assim, nos termos definidos pela Lei no 9.430/1996, a extinção do crédito tributário por
compensação é efetuada sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nos casos em que a autoridade fiscal considera não homologada a compensação e o
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, o débito compensado encontra-
se com a exigibilidade suspensa (art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 151, III,
do CTN).
Dessa forma, enquanto perdurar a controvérsia administrativa acerca da compensação
efetuada, não há que se falar em devolução de valores apurados a maior pelo
contribuinte, uma vez que o crédito tributário não foi definitivamente extinto.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000071/2010-98

Com efeito, o reconhecimento do direito à repetição de indébito fiscal parte do
pressuposto de que o sujeito passivo tenha promovido a extinção de crédito tributário
indevido ou em valor maior que o devido, mediante contraprestação pecuniária ou
equivalente.
Pagamento não houve. Compensação tampouco haja vista que o crédito tributário se
encontra com a exigibilidade suspensa em face dos recursos apresentados no âmbito
administrativo. Ora, se o crédito tributário encontra-se suspenso é porque não foi ainda
extinto. A extinção definitiva do crédito tributário mediante compensação somente
ocorrerá após a decisão terminativa no âmbito administrativo, desde que favorável ao
contribuinte (CTN, art. 156. Extinguem o crédito tributário: inciso II compensação c/ c
art. 156, inciso IX decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória).
Além disso, para a efetivação da compensação, é imprescindível que o crédito do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo, conforme disposto no
caput do art. 170 do CTN antes transcrito.
No presente caso, a certeza do crédito não ficou caracterizada, pois a não homologação
das compensações e a inexistência de decisão administrativa definitiva sobre a matéria
tornam o crédito em comento incerto, já que possui em sua composição valores que até
então não deram entrada nos cofres públicos.
Assim, pelas razões expostas, falece direito ao contribuinte de apurar créditos oriundos
da inclusão, no montante do indébito, de valores relativos a compensações não
homologadas.

Compulsando os autos, em especial a manifestação fiscal às fls. 14 a 16 – a qual
embasa o despacho decisório às fls. 18 a 20 - e as planilhas de cálculos que a integram (fls. 10 a
13) –, podem ser observados os seguintes valores de débitos e créditos de COFINS, apurados
pela fiscalização, para os períodos de junho e julho de 2003:
BASES DE CALCULO NOS TERMOS DA LEI 70/1991 DE ACORDO COM APURAÇÃO
DO FISCO

CRÉDITO DE COFINS EM VALORES ORIGINÁRIOS E CORRIGIDOS DE ACORDO
COM APURAÇÃO DO FISCO

Da análise das tabelas, depreende-se que o crédito reconhecido pela autoridade
fiscal não inclui créditos dos períodos de 06/2003 e 07/2003, tendo em vista que o valor
efetivamente recolhido a título de COFINS serviu para a extinção de parte do débito daquela
contribuição no período de 07/2003 (R$ 562.340,58), e que a outra parte da COFINS devida no
períodos 06/2003 e 07/2003 foi objeto de compensações no processo no. 10650.001137/2007-65.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000071/2010-98

Tais conclusões são reforçadas pela análise da decisão de primeira instância no
processo no. 10650.001137/2007-65 – vide acórdão às fls. 134 a 140. Naquele acórdão, observa-
se que o sujeito passivo procedeu a compensações, utilizando créditos reconhecidos na esfera
judicial, relativos à Taxa CACEX, para extinguir débitos de COFINS, período de apuração
junho/2003, no valor de R$ 521.189,14 e de PIS, período de apuração junho/2003, no valor de
R$ 154.228,06, e, ainda, débito de COFINS, período de apuração julho/2003, no valor de R$
121.769,00.
Observe-se que o processo no. 10650.001137/2007-65 versa sobre compensação
de débitos de COFINS, períodos de junho e julho de 2003, e de PIS, período de junho de 2003,
com créditos de ação judicial transitada em julgado (ação ordinária n° 1999.34.00.035000-8
perante a Justiça Federal da 1a Região), na qual o sujeito passivo teve reconhecido o direito de
restituição dos valores “indevidamente cobrados a título de taxa de licenciamento de
importação”, a que se refere o art. 10 da Lei n° 2.145/53, com a redação dada pelo art. 1° da Lei
n° 7.690/88 - Taxa CACEX.
Por sua vez, o presente processo trata de compensação de débito de IPI, período
de apuração julho de 2008, com créditos de pagamento indevido de COFINS, em face de decisão
judicial transitada em julgado (mandado de segurança no 2004.38.02.001879-6), na qual foi
reconhecida a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS efetuada pelo
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, tendo sido declarado o direito de compensação dos valores
recolhidos a maior a esse título, com quaisquer outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, vencidos ou vincendos, desde que respeitada a decadência das parcelas
anteriores ao decênio que antecede o ajuizamento da ação.
Embora com objetos distintos, os referidos processos apresentam relação de
prejudicialidade, de maneira que a apuração de parte dos créditos do presente processo depende
de decisão definitiva no processo no. 10650.001137/2007-65: a homologação da compensação
naquele processo irá configurar extinção indevida de parte da COFINS dos períodos de junho e
julho de 2003, tendo em vista que referidos débitos incluem, em sua base de cálculo, rubricas
estranhas ao faturamento, uma vez que se afastam dos valores apurados pela fiscalização no
curso do presente processo (planilha à fl. 11).
Em outra perspectiva, pode-se dizer que uma decisão definitiva favorável ao
sujeito passivo no processo no. 10650.001137/2007-65, com a extinção integral dos débitos de
COFINS dos períodos de junho e julho de 2003, sem a devida apuração dos reflexos daquela
decisão sobre os créditos calculados no presente processo, implicaria a desconsideração de
créditos utilizados para extinção de parcela indevida de COFINS (sobre rubricas que não
correspondem ao faturamento), ferindo, em última análise, a decisão judicial transitada em
julgado que assegurou à recorrente o recolhimento da COFINS sobre o faturamento e
impedindo-o de valer-se de seu direito creditório.
Como acertadamente assinalou a decisão recorrida, enquanto perdurar a
controvérsia administrativa atinente às compensações analisadas no processo no.
10650.001137/2007-65, resta prejudicado o exame do direito creditório decorrente da
compensação da COFINS incidente sobre rubricas não subsumíveis ao faturamento.
Diante das considerações acima expostas, entendo que o presente julgamento deve
ser sobrestado na unidade de origem, até que haja decisão definitiva sobre as compensações
realizadas no processo no. 10650.001137/2007-65. Após o julgamento definitivo de referido
processo, a unidade de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no. 10650.001137/2007-65, com todos os documentos
essenciais;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.595 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15253.000071/2010-98

2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva
daquele processo sobre o presente processo, determinando, em especial,
eventual saldo creditório. Deverá ser dada atenção ao controle de eventual
duplicidade de débitos e aproveitamento de créditos.
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no
qual sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises
realizadas e conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os
documentos essenciais para fundamentar seu parecer.
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do
julgamento.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital